Tribunal: TJMT
Processo: 1014693-23.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014693-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 569.456.551-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA NO JUÍZO
A QUO

-
SERVIDORA

PÚBLICA MUNICIPAL
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS QUE SUPERAM EM MUITO A MARGEM LEGAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - RENDIMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS - NECESSIDADE
DE LIMITAÇÃO - GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL - PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL.

1.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, preservação da dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, merecem readequação os descontos em folha de pagamento por empréstimos consignados que se mostrem excessivos e não devem ultrapassar o limite de 30% da remuneração líquida da servidora.

2. Recurso provido. Decisão agravada desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Jaciara nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência n.º 1001330-36.2022.8.11.0010 ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA
e da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO MT,
pel
a qual foi indeferido o pedido de urgência que buscava a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ou 35% (trinta e cinco por cento) da bruta.

Afirma a Agravante que se trata de
servidora pública efetiva do Munícipio de Jaciara, concursada como Técnica em Contabilidade e desde 2.001 e em vista do reiterado e consolidado exercício de função de confiança houve por bem ser beneficiada com a incorporação dos vencimentos e vantagens ao seu salário, de tal sorte que sua remuneração em meados de 2021 girava em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Nesse contexto, celebrou com a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado - SICREDI, 03 contratos de empréstimo consignado, autorizando o desconto em folha nos seguintes valores: Contrato n.º C10331361-0 - Parcela mensal: R$ 3.203,55; Contrato n.º C10332159-0 - Parcela mensal: R$ 2.054,88 e Contrato n.º C10332139-6 - Parcela mensal: R$ 1.270,80, o que correspondia ao valor total de R$ 6.885,67 (seis mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o equivalente a pouco mais de 30% da sua remuneração (id. 136654667 - pp. 04/06).

Entretanto, por decisão do Município de Jaciara, após notificação recomendatória do Ministério Público de Contas, no mês de agosto/2021, teve suas vantagens suprimidas, com redução da sua remuneração que passou a girar na faixa de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme comprova o holerite do mês de abril/2022 (id.
136654667 – p. 06).

Esclarece que
no Município de Jaciara/MT vigora o Decreto Municipal n.º 3.408/18, com as alterações promovidas pelo Decreto Municipal n.º 3.657/21, que restringe os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) do salário base do servidor público municipal.

Nesse sentido, defende que, uma vez reduzidos os seus vencimentos, era dever do banco e do ente público municipal se aterem ao referido decreto municipal, ajustando os descontos aos padrões autorizados pelo ordenamento e de acordo com a sua nova realidade.

Por todo o exposto, requer a Agravante em liminar, o efeito suspensivo ativo para o fim de obstar os efeitos da decisão objurgada, s
endo determinado aos Agravados que limitem os descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida ou 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário base, assim como não realizem descontos em suas contas bancárias, ou mesmo incluam seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária em caso de descumprimento ou demora injustificada.

No mérito, pede que seja confirmada a liminar, provendo-se o recurso e reformando-se definitivamente a decisão agravada (id. 136654667).

O pedido de liminar foi indeferido (id.
140206692).

Em Juízo de Retratação, foram prestadas as informações pela Magistrada
a quo
, que manteve sua decisão na íntegra, por não vislumbrar indícios de risco de dano, caso aguarde a prestação da tutela jurisdicional final (id. 140719159).

Contrarrazões apresentadas pela Cooperativa de Crédito - Sicredi Vale do Cerrado-MT, rechaçando os argumentos expostos no presente recurso e pugnando pelo seu desprovimento (id. 146818690).

Certificado o decurso do prazo legal, sem que o Município de Jaciara, também Agravado, apresentasse suas contrarrazões, apesar de devidamente intimado (id. 147648660).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no presente recurso (id. 148415168).

Recurso tempestivo, eis que os patronos da Agravante tomaram ciência da decisão agravada no dia 04/07/2022, sendo o recurso interposto em 25/07/2022, portanto, antes de decorrido o prazo legal.

Certidão de pagamento do preparo (id. 138400198).

Autos conclusos por redistribuição (id. 158517157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
FRANCISCA MOREIRA DO NASCIMENTO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Jaciara nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n.º 1001330-36.2022.8.11.0010, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA e da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI,
pel
a qual foi indeferido o pedido de urgência que buscava a limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida ou 35% (trinta e cinco por cento) da bruta.

Extrai-se dos autos que a Agravante é servidora pública efetiva do Munícipio de Jaciara no cargo de Técnica em Contabilidade e, com a incorporação dos vencimentos e vantagens ao seu salário, sua remuneração em janeiro de 2021 era de R$ 18.176,82 (dezoito mil cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), conforme holerite anexado nos autos principais - id. 84452223).

Nessa realidade financeira celebrou com a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, 03 contratos de empréstimo consignado autorizando o desconto em folha em torno de R$ 6.885,67 (seis mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), o que correspondia a pouco mais de 30% (trinta) por cento de sua remuneração.

Ressalta que no mês de agosto de 2021, por decisão do Município de Jaciara, teve suas vantagens suprimidas, com redução drástica de sua remuneração – que passou a girar na faixa de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais), conforme demonstra o holerite do mês de abril/2022 (id. 136654667 - p. 06).

Nesse contexto, apesar de saber da defasagem salarial da Agravante, os Agravados mantiveram os descontos consignados em folha, de tal sorte que recebeu de salário líquido o valor de R$ 584,44 (quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de que a parte Agravada seja compelida a se abster de realizar desconto em folha de pagamento ou em conta salário da Agravante em patamar superior a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos ou 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário base, bem como de negativar o seu nome.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu a liminar pleiteada nos seguintes termos:

“(...)
Aplicando-se o exposto ao caso concreto denoto a ausência dos requisitos legais.

Primeiro
porque a autora instruiu a inicial com apenas dois holerites, o primeiro referente ao mês 01/2021, indicando que a parte ocupa o cargo de “SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS”, recebendo salário mensal de R$ 18.176,82 (dezoito mil cento e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos), e o segundo referente ao mês 04/2022, indicando que a parte ainda ocupava o mesmo cargo, porém recebendo salário mensal de R$ 5.241,99 (cinco mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos),
contudo não explicou ou trouxe outros documentos que pudessem elucidar a razão da diminuição da remuneração neste mês, tampouco se é definitiva ou se se tratou de questão pontual, o que inclusive poderia contrariar a regra constitucional de irredutibilidade salarial (artigo 7º, inciso VI, da CF), reproduzida na Lei Orgânica do Município de Jaciara/MT (artigo 90, inciso V).

(...)

Segundo

porque o holerite mais recente indicava o desconto das parcelas 11/96 e 16/88, o que indica que a situação dos descontos datava de um ano na data da propositura da ação, demonstrando que não se trata de circunstância atual e, por isso, tendo a parte aguardado tamanho lapso para pleitear o bem da vida em juízo, não há indícios do risco de dano caso também aguarde a prestação da tutela jurisdicional final
.” (id. 136654668) (g.n)

Em razão disso, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, buscando fundamentar o seu direito no fato de que o seu vencimento foi reduzido e, em defesa do princípio da dignidade da pessoa humana, requereu o efeito suspensivo ativo para o fim de
limitar os descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida ou 35% (trinta e cinco por cento) do seu salário base atual.

Razão assiste à Agravante
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por força dos princípios da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, entende que as parcelas consignadas não devem superar 30% do vencimento líquido constante do contracheque.

Portanto, embora admitido o desconto em folha das consignações em pagamento e relativas a cartão de crédito, essa prática precisa ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais e leva ao superendividamento da população.

Essa limitação garante ao mesmo tempo o adimplemento à instituição credora e a preservação do mínimo existencial para o servidor, que fica distanciado do consumismo excessivo, realidade que não pode passar despercebida pelo Poder Público, cujo dever é zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido o c. STJ, a respeito da autonomia dos contratos, consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
. Confira-se:

“
A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio
pacta sunt servanda
, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação
.” (AgRg no REsp n.º 921104/RS, 4ª Turma, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa
, j. 04.06.2007) (g.n.)

E estabeleceu que:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SUMULA Nº 7 DO STJ.
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83 DO STJ.

1. (...)
4.
A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração
.
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Relator Ministro
Moura Ribeiro
, Terceira Turma, julgado em 21/09/2017, DJe de 04/10/2017) (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR.
LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os descontos em folha de pagamento decorrentes de empréstimo consignado devem obedecer ao limite de 30% da remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
2. Impossível a análise de lei municipal em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag n. 1444833/RS, 3ª Turma, Relator Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva
, j. 27.02.2016) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS -
DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LIMÍTROFE - LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA - NECESSIDADE
- NÃO DEMONSTRADA EXISTÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em que pese a legislação estadual permitir descontos referentes à empréstimos consignados em patamar superior a 30%, ante a natureza alimentar do salário e o princípio da razoabilidade, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os empréstimos em consignação com desconto em folha de pagamento, limitam-se a 30% (trinta por cento) do rendimento líquido do trabalhador. Precedentes do STJ.”
(Ap 30905/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 22/05/2017 – sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM DE 30% DA REMUNERAÇÃO - RENDIMENTOS COMPROVADOS NOS AUTOS - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO - ORIENTAÇÃO DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE PRIVAR O PENSIONISTA DE RECURSOS INDISPENSÁVEIS À SUA SOBREVIVÊNCIA E A DE SUA FAMÍLIA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." A jurisprudência pacífica desta Corte Superior está firmada no sentido de que "ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento (consignação facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do trabalhador" (REsp 1.186.965/RS, Rel.Min. MASSAMI UYEDA, DJe 03.02.2011). Outros precedentes do STJ. (...) Em suma, a fixação de percentual máximo para os descontos consignáveis visa a evita a privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência e a de sua família, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, e se configura como meio para facilitar o pagamento de dívida, não como garantia de pagamento. (...) (AgRg no RMS 43.455/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014).”
(Ap 11744/2017, Relatora: Desa.
Nilza Maria Pôssas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 12/05/2017)

(g.n.)

Com efeito, o limite ao percentual de 30% para a realização de tais descontos se deve ao fato de constituir o salário, ou provento, verba alimentícia do servidor, da qual necessita indubitavelmente para sua própria subsistência, se fazendo legítima essa limitação de desconto na remuneração líquida, ante a natureza alimentar do salário (repito), em atenção ao princípio da razoabilidade e segundo a orientação firmada, no sentido, pelo Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, ao se admitir que o somatório global de todos os empréstimos ultrapasse os 30% (trinta por cento), poderia haver casos em que o devedor tivesse a quase integralidade de seus rendimentos retida pela instituição financeira, acarretando-lhe a total inviabilidade de subsistência, fato que - como visto - ocorre na espécie.

O art. 300 do CPC preconiza que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e

os holerites dos meses de janeiro/2022 a junho/2022 anexados aos autos atestam que os descontos são superiores ao limite de 30% da remuneração da Agravante, o que demonstra a probabilidade do direito (id. 136654669).

O perigo de dano é flagrante, visto que os descontos consignados implicarão em redução desmedida dos proventos, que têm natureza alimentar, podendo causar a total impossibilidade de subsistência o que, como visto, ocorre na espécie.

Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida já que, se com a dilação probatória for verificada a irregularidade das deduções, a tutela poderá ser facilmente revogada e, com isso, os descontos retornarão.

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“SEGUNDOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNAD
O E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE
- ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO MULTA APLICADA ART. 1026, §2º DO CPC.

Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30% de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário
. Precedentes do STJ.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Ante a reiteração, em novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.”

(N.U 1000476-50.2019.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 07/02/2023) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS
-
NECESSIDADE
-
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
- COMINAÇÃO DE MULTA -VIABILIDADE - QUANTIA RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Os descontos efetuados diretamente no holerite (empréstimo e cartão de crédito) devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, para não comprometerem a subsistência do servidor público com o superendividamento, principalmente em razão do caráter alimentar (julgados do STJ nesse sentido).

Defere-se a tutela de urgência quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

É viável a aplicação de multa como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e deve ser mantido o valor arbitrado quando adequado à hipótese dos autos.”

(N.U 1009057-13.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/07/2021, publicado no DJE 19/07/2021). (g.n.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, para desconstituir a decisão agravada e, deferindo a tutela de urgência vindicada, limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Agravante
Francisca Moreira do Nascimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023